Tribunal: STF
Processo: RE 1603153
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Viviane Pinheiro de carvalho Souza interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para o cargo de Enfermeira do Município de Isaías Coelho. A municipalidade sustenta que publicou edital para provimento de uma vaga para o cargo de Enfermeiro e que esta já foi preenchida, inexistindo, portanto, expectativa de direito para os candidatos classificados em cadastro de reserva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2.A questão em discussão consiste em determinar se a candidata classificada fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo a nomeação, baseada na contratação precária de funcionários na mesma área de atuação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada, nos termos da tese firmada pelo STF no RE 837311 (Tema 784 da Repercussão Geral). 
4. A preterição ocorre quando há nomeação de candidatos com classificação inferior ou a criação de novas vagas sem justificativa para a não convocação dos aprovados no certame anterior. 
5. A contratação temporária de profissionais para suprir necessidades transitórias da administração não se equipara à preterição de candidatos aprovados para cargos efetivos. 
6. No caso concreto, a apelante não demonstrou, por meio de prova pré-constituída, a existência de cargo efetivo vago ou a convocação de candidatos em posição inferior à sua, razão pela qual não há direito líquido e certo à nomeação. 
7. A administração pública possui discricionariedade para decidir sobre a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, observadas as normas constitucionais e os princípios da conveniência e oportunidade. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Recurso provido.” (e-doc. 8)

Em suas razões recursais, a recorrente alega violação do artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, bem como afronta aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência.
Afirma, também, que houve aplicação inadequada da tese firmada no julgamento do Tema 734 da Repercussão Geral.
Sustenta que a Corte de origem, "ao dar provimento à apelação do Município e reformar a sentença de 1º grau, incorreu em erro de direito ao desconsiderar a preterição arbitrária e imotivada da Recorrente, que foi cabalmente demonstrada nos autos (Contratação Precária de 05 ENFERMEIROS por prazo indeterminado, com sucessivas renovações). A decisão a quo ignorou a farta prova documental que evidencia a contratação precária de diversos profissionais para o mesmo cargo de Enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde, para o qual a Recorrente foi aprovada e classificada, e que atuavam no Hospital Municipal Joaquina Marques” (e-doc. 10, fl. 9).
Ressalta que "conduta da Administração Municipal, chancelada pelo acórdão recorrido, de manter contratações precárias para suprir necessidades permanentes do serviço público, em detrimento de candidatos aprovados em concurso válido, configura uma burla ao princípio do concurso público e uma afronta direta aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal“ (e-doc. 10, fl. 9). 
Esclarece que, “a conclusão a que chegou a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, não obstante diga aplicar o tema 784 do STF, acaba por lhe negar validade, ao passo que desvirtua sua incidência e não observa sua ratio decidendi, uma vez que expressamente diz que a contratação precária de agentes públicos para exercer o cargo pretendido pela recorrente (em número que alcança a sua classificação no certame) não é caso de preterição imotivada referida no tema de repercussão geral alhures”. (e-doc. 10, fl. 12) 
Nessa toada, argumenta que "o Acórdão ainda condicionou a aplicação do tema de repercussão geral à prova da existência de cargo efetivo vago ou a convocação de candidatos em posição posterior a sua, fazendo referência aos itens I e II da Tese firmada no Tema supra, ao passo que o objeto da lide encontra guarida no item III (convenientemente não observado), que diz: iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (e-doc. 10, fl. 14). 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação para reformar a sentença indeferindo o pedido inicial de convocação e posse da impetrante no cargo de enfermeira junto à Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Isaías Coelho-PI. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“No caso em espeque, cinge-se a controvérsia acerca da existência de direito subjetivo da apelada à nomeação no cargo de Enfermeira do Município de Isaias Coelho. 
Consoante entendimento majoritário dos tribunais superiores, a aprovação em concurso público fora do número de vagas ofertadas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, ausente, a princípio, direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado nestas condições. 
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o RE 837311 – Tema 784 de Repercussão Geral, fixou parâmetros quanto a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público, nos seguintes termos:
(...)
Posto que, a partir do acervo probatório constante dos autos, não restou configurada a existência de preterição do candidato de forma arbitrária e imotivada, por meio de prova pré-constituída e tendo em vista que não foi demonstrada a existência de cargo efetivo vago, apenas a contratação precária de enfermeiros, situação que não está adequada ao rol de situações excepcionais descritos pelo Supremo Tribunal Federal, não configurou-se a convolação da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. 
Não obstante, a contratação de funcionários é atividade discricionária da administração pública, cabendo a municipalidade gerir seus recursos e aplicá-lo seguindo os ditames legais. No caso em tela, não há ilegalidade na contratação e nem ocorre preterição, pois não se comprovou a nomeação de outros candidatos classificados no concurso público, em colocação posterior a apelada, em detrimento desta.
(...)
Diante do exposto, torna-se evidente que a candidata classificada em concurso público, fora das vagas previstas no edital, não possui direito líquido e certo à nomeação, cabendo a administração pública, diante do princípio da oportunidade e conveniência optar pela nomeação ou não da candidata.”

Pois bem. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, feito paradigma do Tema nº 784 da Repercussão Geral, no qual se discutia a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, fixou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem não se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte, no sentido de que a preterição de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital em decorrência da contratação de servidores temporários ou empregados terceirizados somente se caracterizaria quando comprovada a existência de cargos efetivos vagos. Aplicando essa orientação, destacam-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital. Concurso vigente. Terceirização. Inexistência de vagas. Preterição. Não ocorrência. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 756.227/RN-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/14).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS E NÃO NOMEADO. INEXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 768.267/AL-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/13).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARGOS EFETIVOS VAGO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não comprovação da existência de cargo efetivo vago pelo Tribunal de origem. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 980.011/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/18).

É certo, igualmente, que superar o entendimento do acórdão recorrido acerca da ausência de comprovação da alegada preterição demandaria, induvidosamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279/STF. Nesse sentido, os seguintes jugados de ambas as Turmas desta Corte:

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DE APROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 951.882/PI-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 19/04/2024).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA REFLEXA. TEMAS N. 660 E 895/RG. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição não tem repercussão geral, uma vez configurada ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Temas n. 660 e 895/RG). 3. Ao julgar o RE 837.311 RG, ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n. 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – inexistência do direito à nomeação da candidata no concurso público – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.354.409/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 31/08/2023).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.329.190/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 05/05/2022).

“DIREITO ADMISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do Tema nº 784 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a Tese de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. A Corte de origem não se afastou desse entendimento. 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.215.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.12.2019; o RE 1.297.247-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.8.2021; o ARE 1.122.828-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 29.6.2018; o ARE 649.046-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2012; e o RE 1.072.878-AgR, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.3.2018. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”” (ARE nº 1.357.863/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/04/2022).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se. 
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente